Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. E eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. A despeito da ausência de técnica da peça recursal apresentada e da inexistência dos vícios apontados, a embargante não ultrapassou os limites do regular exercício do seu direito subjetivo, não restando evidenciado o intuito meramente protelatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.